Tribunal: TJES
Processo: 5027670-85.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027670-85.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: JOSE CARLOS BARBOSA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. OS AUTORES ADUZEM, EM SÍNTESE, TEREM SIDO VÍTIMA DE UM GOLPE, POIS ACREDITAVAM QUE ESTAVA RECEBENDO MENSAGENS VIA WHATSAPP DE SEU FILHO. NAS MENSAGENS, O GOLPISTA INFORMA TER TROCADO DE NÚMERO E SOLICITA A REALIZAÇÃO DE VÁRIOS PAGAMENTOS POR ESTAR COM PROBLEMAS EM ACESSAR SEU BANCO. FORAM REALIZADAS DUAS TRANSFERÊNCIAS, NOS VALORES DE R$1.478,00 E R$1980,00 PARA CONTAS BANCÁRIAS EM NOME DE TERCEIROS. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA E DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$1.433,57, PARA ALÉM DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DE R$4.000,00. RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
DE FATO, NÃO RESTOU DEMONSTRADA A PRÁTICA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA REQUERIDA. TRATA-SE DE FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS. RESTOU DEMONSTRADO QUE A PARTE AUTORA NÃO ADOTOU AS CAUTELAS MÍNIMAS NO MOMENTO DA TRANSFERÊNCIA DO VALOR A TERCEIROS POR ACREDITAR ESTAR CONVERSANDO COM SEU FILHO, AINDA QUE A CONVERSA PARTISSE DE NÚMERO ESTRANHO, E AS TRANSFERÊNCIAS FOSSEM EXIGIDAS PARA CONTAS DE TERCEIROS. A RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS PRESCINDE DA COMPROVAÇÃO DA SUA CULPA, CONTUDO, NÃO DISPENSA A EXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA LESIVA E O DANO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RÉ. NÃO RESTOU DEMONSTRADA FALHAS DE SEGURANÇA NOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS, COMO ACESSO INDEVIDO AO APLICATIVO DO FILHO DOS AUTORES. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE AFASTADA NOS TERMOS DO ART. 14, § 3º do CDC.
NESSE CONTEXTO,
REFORMO A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)